Tribunal: TJSP
Processo: 2169066-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. EM SE TRATANDO DE UMA MERA ESTIMATIVA DE HONORÁRIOS, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL, DE MODO QUE NÃO CRIE INJUSTIFICADO ÓBICE À PRODUÇÃO DA PROVA, DEIXANDO-SE A UM AZADO MOMENTO, QUANDO A PERÍCIA ESTIVER CONCLUÍDA E MATERIALIZADA EM LAUDO, A FIXAÇÃO DE UMA JUSTA REMUNERAÇÃO AO PERITO.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. EM SE TRATANDO DE UMA MERA ESTIMATIVA DE HONORÁRIOS, O VALOR DEVE SER RAZOÁVEL, DE MODO QUE NÃO CRIE INJUSTIFICADO ÓBICE À PRODUÇÃO DA PROVA, DEIXANDO-SE A UM AZADO MOMENTO, QUANDO A PERÍCIA ESTIVER CONCLUÍDA E MATERIALIZADA EM LAUDO, A FIXAÇÃO DE UMA JUSTA REMUNERAÇÃO AO PERITO.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.